Tribunal: TJSP
Processo: 1000676-40.2023.8.26.0481
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Alegação de conter contradição – Descabimento – Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Caráter infringente evidenciado – Prequestionamento da matéria – Embargos rejeitados.